Tribunal: TJBA
Processo: 8053005-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053005-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JANINI MARI ZANCHETTA

PACIENTE: JAILSON SANTOS DE SOUZA

Advogado(s): JANINI MARI ZANCHETTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS

CORPUS
–
DENÚNCIA QUE APONTA A PRÁTICA DE CRIME SEXUAL SEGUIDO DE DUPLO

HOMICÍDIO QUALIFICADO

-

ALEGAÇÃO DE EXCESSO

DE PRAZO PARA CONCLUSÃO

DA INSTRUÇÃO – ARGUMENTO INSUBSISTENTE –

PACIENTE
QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA ALÉM DE EXISTÊNCIA DE DIVERSOS FATORES
DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS
QUE CONTRIBUÍRAM PARA A DELONGA PROCESSUAL – JÚRI DESIGNADO PARA NOVEMBRO PRÓXIMO – NÃO CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE -

ORDEM

DENEGA
DA
.

I
– Habeas Corpus no qual se busca a concessão de liberdade do Paciente, em face do excesso de prazo
da segregação cautelar e falta de contemporaneidade
.

II
- Somente há
excesso de prazo
na formação da culpa quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal, o que não ocorre no caso dos autos,
que embora o
delito apurado na ação penal
tenha ocorrido em 20.11.2002, o Paciente fugiu da 21ª Coordenadoria de Polícia em Itapetinga preso e, posteriormente condenado
por diversos processos
no Estado de São Paulo, com pena somada de
69 anos de reclusão
em regime fechado, contribuindo para o elastério, além do andamento do processo encontrar peculiaridades processuais que justificam a delonga à luz da jurisprudência pátria. Ademais o Magistrado informou que o processo encontra-se com Sessão do Júri agendada para o mês de novembro próximo.

III

–

Excesso de prazo apenas se configura quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal
por culpa exclusiva do Estado Juiz ou da Acusação
, o que não se evidencia, no caso em questão.

I
V
–
De igual sorte,
rejeita-se a tese defensiva
que questiona a falta de
contemporaneidade
como fundamento para desconstituir a
prisão preventiva
do Paciente.
O quadro fático revelado — notadamente a
evasão do réu
e o registro de
reincidência específica
em crimes análogos ao
sub judice
— configura a
atualidade da necessidade
de manter-se a
custódia provisória
, porquanto indicativa do risco à ordem pública e à instrução processual/aplicação da lei penal. Por derradeiro, faz-se imperioso ressaltar que o requisito da contemporaneidade deve ser aferido em relação à
permanência dos motivos ensejadores da cautelaridade
(art.312 do Código de Processo Penal) e não, obrigatoriamente, à data d
o fato
, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

V
- Parecer ministerial pela denegação do writ.

VI
-
CONHECIMENTO
E
DENEGA
ÇÃO DA ORDEM
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8053005
-
09
.2025.8.05.0000
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IGUAI
/BA, sendo Impetrante
a
Bel
a
.
Janini Mari Zanchetta
, e, Paciente,
JAILSON SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.